Tribunal: TJBA
Processo: 8003075-53.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003075-53.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA MARGARETH DE SOUZA BULHOES

Advogado(s)
:
ELIANE SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÕES. PERCENTUAL INFERIOR AO PREVISTO EM LEI. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município contra sentença que reconheceu a irregularidade no pagamento das gratificações de atividade complementar (GAC) e de incentivo ao magistério (GIM) a servidor público municipal, ocupante do cargo de professor, em percentual inferior ao previsto na Lei Complementar Municipal nº 023/2010.

A decisão de 1º grau determinou o pagamento das diferenças apuradas, com observância da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o percentual das gratificações GAC e GIM pode ser fixado em valor inferior a 25%, conforme estabelecido pela LC nº 023/2010; (ii) determinar se a sentença proferida em 1º grau deve ser mantida no tocante ao reconhecimento da irregularidade no pagamento e à condenação ao ressarcimento das diferenças salariais, respeitada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Complementar Municipal nº 023/2010 estabelece que a gratificação de atividade complementar (GAC) corresponde a 25% do valor do vencimento, sendo devida a todos os profissionais do magistério em efetivo exercício, nos termos do art. 33, parágrafo único. O descumprimento do percentual mínimo pela Administração caracteriza violação à legislação 1.

Quanto à gratificação pelo incentivo ao magistério (GIM), a norma legal fixa o limite máximo de 25% do vencimento da carreira, sem previsão expressa de regulamentação que permita a redução do percentual a 24%. A ausência de fundamentação legal para aplicação de percentual inferior reforça a irregularidade apontada.

O ressarcimento das diferenças salariais deve observar a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme corretamente decidido pelo Juízo de origem.

O Município, ao não comprovar regulamentação válida que autorize a redução dos percentuais das gratificações, não logra êxito em afastar a condenação determinada em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O percentual de 25% previsto na Lei Complementar Municipal nº 023/2010 para as gratificações de atividade complementar (GAC) e pelo incentivo ao magistério (GIM) deve ser respeitado, não sendo admissível a aplicação de percentual inferior sem previsão regulamentar específica 1.

O ressarcimento das diferenças salariais devidas ao servidor público em decorrência do descumprimento do percentual legal das gratificações deve observar a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº
20.910/1932.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Complementar Municipal nº 023/2010, arts. 33 e 34.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - APL: 80030669120238050271, Relator: CASSIO MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2025 1; TJ-BA - APL: 800306254202.8050271, Relator: MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8003075-53.2023.8.05.0271
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
e Apelada
MARIA MARGARETH DE SOUZA BULHOES.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE e, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR